Tribunal: TCU
Processo: 006.670/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3014/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.670/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea de Lima Costa (XXX.975.247-XX); Claudia Maria Latorraca Silva (XXX.301.457-XX); Cristina Leopoldino Rodrigues (XXX.303.087-XX); Cristina Macedo Godoy (XXX.806.167-XX); Cristina Maria Larica dos Santos Nunes (XXX.222.027-XX); Cristina Ribeiro Riguetti Pinto (XXX.641.687-XX); Cristina Severino da Silva (XXX.338.867-XX); Cristina da Silva Costa Cruz (XXX.522.407-XX); Dalva Maia da Silva Barbosa (XXX.890.547-XX); Daniel Cordeiro da Silva Junior (XXX.334.807-XX); Daniele Ferreira Neves (XXX.768.627-XX); Denis Millan Mendonca (XXX.426.277-XX); Eduardo William Drumond Moraes (XXX.033.197-XX); Elaine Maria dos Santos Gomes (XXX.849.547-XX); Eliane Andre Evangelista (XXX.606.107-XX); Ellen Costa Mendes Soares (XXX.953.267-XX); Fabio Couto Almeida (XXX.252.077-XX); Fabiola Renata Alencar de Queiroz (XXX.610.224-XX); Fernanda da Silva Teixeira (XXX.405.967-XX); Flavia da Rocha Robba (XXX.260.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.